Tribunal: TJES
Processo: 0019260-94.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Tratamento médico-hospitalar; COVID-19
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019260-94.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

APELADO: LUCI DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada.

2. O acórdão recorrido enfrentou todas as questões necessárias ao julgamento do recurso, sem qualquer omissão.

3. Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

4. Não há que se falar em imposição das multas previstas no art.81 e no art.1.026, §2º, do CPC, uma vez que, apesar de não estarem presentes os vícios apontados, não se vislumbra a manifesta tentativa de retardar o andamento do feito, bem como qualquer ato atentatório à dignidade da Justiça.

5. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº0019260-94.2020.8.08.0024

EMBARGANTE:
SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A

EMBARGADA:
LUCI DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A
opôs Embargos de Declaração em face do v. acórdão de Id 11159901, por meio da qual esta c. Terceira Câmara Cível conferiu parcial provimento ao recurso de Apelação por ela interposto.

Nas razões de Id 11422198, a embargante sustenta, em síntese, que o aresto é omisso, pois
: I)
“argumentos relacionados à violação de alguns preceitos legais, não foram sequer citados”;
II)
agiu no exercício regular de direito, não cometendo assim, qualquer ato ilícito e dano ao usuário.

Pois bem. Em que pese a insurgência recursal, denota-se que o v. acórdão se ressente de quaisquer vícios que autorizem a interposição do recurso de Embargos de Declaração, pretendendo a recorrente, na verdade, a rediscussão da matéria.

Isso porque a embargante sequer explicita quais seriam os argumentos suscitados que teriam sido ignorados pelo acórdão recorrido, limitando-se tão somente a alegar de modo absolutamente genérico ter agido no exercício regular de direito, tendo o
decisum
, contudo, entendido expressamente de modo diverso, como se pode observar dos seguintes excertos que ora transcrevo:

[...] Em interpretação sistemática dos dispositivos de lei acima transcritos, chega-se à inafastável conclusão de que,
diante de caso de urgência/emergência, a cobertura pelo plano de saúde é obrigatória, devendo custear a internação hospitalar até à convalescença do paciente segurado conforme critério do médico,
observando-se, apenas, o prazo de carência de vinte e quatro horas a partir da contratação
– já há muito transcorrido na hipótese dos autos.

Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça há tempos manifesta o entendimento de que há abusividade na cláusula que restringe o atendimento de urgência/emergência face ao prazo de carência do contrato, abrangendo tanto as situações de
emergência
quanto as situações de
urgência
[...]

Diante do exposto, demonstrada a situação de emergência do quadro de saúde da apelada e fixada a premissa de que não há que se cogitar de prazo de carência superior a 24 (vinte e quatro horas) e nem limitação de duração do atendimento quando verificada a hipótese de urgência ou de emergência, reputo acertada a sentença recorrida nesse tocante, porquanto indevida a negativa de cobertura de internação da apelada.

[...] (grifos no original)

Nesse sentido, importa ressaltar que é desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos artigos constitucionais e infraconstitucionais eventualmente indicados pelo embargante em seus aclaratórios com o objetivo de prequestioná-los, tendo em vista que, com o advento do art.1.025 do Código de Processo Civil, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
”.

Assim, se inexistem quaisquer máculas a serem sanadas, observa-se, repito, o manifesto intento de rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Por fim, registro que não há que se falar em imposição das multas previstas no art.81 e no art.1.026, §2º, do CPC, uma vez que, apesar de não estarem presentes os vícios apontados, não se vislumbra a manifesta tentativa de retardar o andamento do feito, bem como qualquer ato atentatório à dignidade da Justiça.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.